Tribunal: TJDFT
Processo: 0728173-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728173-75.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SEGUROS S/A RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE FERNANDES FERRO, GUILHERME NEGRAO AREIAS, RODOMAC TRANSPORTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela seguradora Bradesco contra sentença que julgou o pedido de condenação ao pagamento por quantia certa por indenização de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Uma das questões principais de fundo em debate diz respeito à exclusão (ou não) da garantia de cobertura de seguro de responsabilidade civil em favor de terceiro em virtude de embriaguez do condutor do veículo segurado, corréu na ação. Segundo o caput art. 55 do CPC, “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” O § 3o do mesmo dispositivo também dispõe que serão reunidos para julgamento em conjunto os processos que possam gerar risco de que sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, quando decididas separadamente, ainda que não ocorra conexão entre os feitos. O artigo 930 parágrafo único do CPC consigna que o primeiro recurso protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo, assim como para o conexo. É o caso. O recorrente demonstra a existência de outros 6 (seis) processos que apresentam a mesma causa de pedir, qual seja, o acidente causado pelo segurado, corréu, envolvendo 17 veículos, nos quais 3 foram reunidos e julgados por única sentença excluindo-se a obrigação da seguradora em indenizar as vítimas do acidente (0706767-28.2020.8.07.0006, 0706312-63.2020.8.07.0006, 0706272-81.2020.8.07.0006) e outros 3 processos (0706966-50.2020.8.07.0006, 0706405-26.2020.8.07.0006, 0707132-82.2020.8.07.0006), também julgados em única sentença em que foi reconhecida a solidariedade da seguradora para indenizar, ainda que se verificasse que o condutor estava sob influência de álcool. Dos processos elencados, a primeira distribuição coube a este Relator (processo 0728173-75.2020.8.07.0016), tendo-se em conta que a vertente me foi distribuída em 09/02/2021 e o segundo processo que chegou à instância recursal foi distribuído somente em 11/03/2021 (0706767-28.2020.8.07.0006), ao eminente Juiz Edilson Enedino, então suplente no gabinete ora titularizado pelo eminente Juiz Antônio Fernandes. Nesse quadro, em virtude da conexão entre o caso concreto e os processos 0706767-28.2020.8.07.0006, 0706312-63.2020.8.07.0006, 0706272-81.2020.8.07.0006, 0706966-50.2020.8.07.0006, 0706405-26.2020.8.07.0006, 0707132-82.2020.8.07.0006, reconheço a prevenção, devendo ser todos reunidos para oportuno julgamento simultâneo. Oficie-se aos demais membros das Turmas Recursais para remeterem os processos enumerados que lhes forem distribuídos, considerando que alguns ainda pendem de remessa à instância recursal. Após, retorne-se o processo concluso e aguarde-se a remessa dos demais. Anote-se a prevenção no PJE. (e) Brasília/DF, 29 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito